Tribunal: TJBA
Processo: 8000067-58.2020.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000067-58.2020.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: CASAS FERREIRA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
DANILO BORGES RAMOS, MURILO BRANDAO SALES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVA PERICIAL ATUARIAL DESNECESSÁRIA. ABUSIVIDADE MANIFESTA DO REAJUSTE. TEMAS 952 E 1016 DO STJ. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Bradesco Saúde S/A contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pela operadora, mantendo decisão que reconheceu a abusividade de reajuste por faixa etária aplicado em contrato de plano de saúde e preservou a multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. A embargante sustenta omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa pela ausência de perícia atuarial e contradição na aplicação dos Temas 952 e 1016 do STJ.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a alegação de cerceamento de defesa pela não realização de perícia atuarial; e (ii) saber se há contradição na aplicação dos Temas 952 e 1016 do STJ, diante da exigência de base atuarial idônea para validade do reajuste por faixa etária.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não servem para rediscutir o mérito da decisão nem para substituir o recurso próprio às instâncias superiores.

4.

Não há omissão no acórdão embargado, pois a tese de cerceamento de defesa foi expressamente analisada. O julgado consignou que a prova pericial atuarial era dispensável no caso concreto, diante da abusividade manifesta do reajuste de 136,92%, aferível a partir dos documentos constantes dos autos.

5.

O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis, desnecessárias ou protelatórias, conforme os arts. 370 e 371 do CPC. A realização de perícia atuarial não é automática em toda demanda que discute reajuste de plano de saúde, sobretudo quando a desproporcionalidade do índice aplicado é evidente.

6.

Não há contradição interna no acórdão. A exigência de base atuarial idônea, prevista nos Temas 952 e 1016 do STJ, não impõe necessariamente a produção de perícia judicial quando a operadora não apresenta elementos documentais mínimos capazes de justificar o índice aplicado e quando o reajuste se mostra manifestamente excessivo.

7.

O reajuste elevado e concentrado na última faixa etária pode revelar prática abusiva e discriminatória contra o consumidor idoso, incompatível com a boa-fé objetiva, a função social do contrato, o equilíbrio contratual e a solidariedade intergeracional.

8.

A insurgência da embargante traduz mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, buscando rediscutir a valoração das provas e a aplicação dos precedentes vinculantes, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

9.

Quanto ao prequestionamento, o julgador não é obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pela parte quando a matéria foi suficientemente enfrentada. Incide, no ponto, o art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto.

IV. Dispositivo e tese

10.

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara a tese de cerceamento de defesa e justifica a desnecessidade de perícia atuarial no caso concreto. 2. A exigência de base atuarial idônea nos Temas 952 e 1016 do STJ não torna obrigatória a perícia judicial quando o reajuste por faixa etária é manifestamente abusivo e a operadora não apresenta elementos documentais mínimos de justificação técnica. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 371, 1.021, § 4º, 1.022 e 1.025; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 952; STJ, Tema 1016; STJ, REsp 1.723.727/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 04.10.2022, DJe 27.10.2022; TJBA, Apelação nº 8028923-67.2022.8.05.0080, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 21.07.2024, DJe 21.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8000067-58.2020.8.05.0082 (id. 97915473)
, no qual figuram como partes as acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

Salvador/BA, 26 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

VII